Tribunal: TCU
Processo: 012.418/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recursos de reconsideração interpostos contra deliberação que tratou de irregularidades na área de licitações e contratos do órgão, no exercício de 2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se examinam embargos de declaração opostos pela empresa SO Telecomunicações, Segurança e Eletrônica e por seu sócio e representante Julio Cezar Ferreira ao Acórdão 1343/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual este Tribunal negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 1467/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler, mediante o qual o TCU havia julgado irregulares as contas do administrador da SO Telecomunicações, com condenação em débito e aplicação de multa, declarando a inidoneidade da empresa pelo período de dois anos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2 notificar os embargantes a respeito desta deliberação.